Tribunal: TJDFT
Processo: 0712540-74.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e sobre a ilegitimidade ativa suscitada em contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator